Tribunal: TJMT
Processo: 1008290-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1008290-43.2019.811.0000
RECORRENTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 17966482):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção do artigo 49, § 3o, da Lei de no 11.101/2005.
II - A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-Lei no 911/68 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias.
III - O prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial, de modo que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a constrição dos bens do devedor, inclusive os essenciais à atividade da empresa recuperanda. (Agravo Instrumento 1008290-43.2019.811.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 16/10/2019).”
Oposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID. 28123974).
A parte Recorrente alega violação ao artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto a omissão na análise das alegações deduzidos na peça recursal e ofensa ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, ao fundamento que o crédito sub judice se sujeita ao processo de recuperação judicial, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 32629991).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões no ID. 35453987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 do CPC.
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal deixou de analisar as alegações embasadas nos dispositivos legais apresentados no artigo 5o do Decreto Lei 911/69, no artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, no artigo 59, caput, da Lei 11.101/05, no artigo 278, parágrafo único, primeira parte, do CPC, e no artigo 489, § 1o, inciso VI, do referido codex.
No entanto, do exame do acórdão dos Embargos de Declaração, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, no acórdão impugnado foram exaustivamente esclarecidos os motivos pelos quais impunha-se a manutenção do decisum recorrido, indicando os dispositivos legais e fundamentos tendentes a evidenciar o acerto da decisão singular que manteve inalterada a penhora nas contas bancárias da empresa embargante.
Naquela ocasião, com base nos mesmos dispositivos legais ora prequestionados, foi esclarecido que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção da segunda parte da redação do próprio parágrafo (art. 49, § 3o).
Além disso, foi verificada a escorreita conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, sem que tal alteração tivesse o condão de modificar a natureza do crédito e nem implicaria em qualquer renúncia às garantias fiduciárias.”
Ademais, vale destacar que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observados o contraditório e o devido processo legal.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, amparado na assertiva que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a parte credora requereu a conversão da busca e apreensão em execução.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“Sobre a questão, a Lei de no 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3o, dispõe o seguinte:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.
Assim, da leitura da norma supramencionada, infere-se da primeira parte do § 3o, que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção da segunda parte da redação do próprio parágrafo.
Impende consignar que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-Lei no 911/68 e, ao contrário do afirmado pela recorrente, não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Recuperação Judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Cédulas de crédito bancários com garantia fiduciária de veículos – Ação de Busca e apreensão convertida em ação de execução que não descaracteriza o contrato e não implica na renúncia da garantia – Parte dos veículos não encontrados – Extraconcursalidade do crédito – Ausência de atuação do credor incompatível com a garantia instituída nos títulos de crédito – Decisão mantida – Recurso Desprovido”. (TJ/SP – AI no 2074476-14.2019.8.26.0000, Relator Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em 29.05.2019, Publicado em 06.06.2019)
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS RESULTANTES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO. 1. Interpretando o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a jurisprudência entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1181533/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 10/12/2013)
Outrossim, a ação de busca e apreensão só foi convertida em ação de execução em razão de não terem sido localizados os bens sobre os quais recaía a alienação fiduciária, de modo que o crédito ora executado nada mais é do que o correspondente ao valor devido que se encontrava garantido pelo bem oferecido em garantia, não se submetendo, pois, aos efeitos da recuperação judicial.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1350910/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII